Tribunal: TJES
Processo: 5036134-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036134-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 558 DO STF – DISTINÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA INSCRITA – COMPENSAÇÃO REQUERIDA PELA PARTE E NÃO IMPOSTA DE FORMA OBRIGATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença, que tem como objeto o cumprimento da obrigação de pagar fixada pela sentença de conhecimento de ID 13756456.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau sentenciou a partir dos seguintes termos:

Assim, a satisfação do crédito exequendo deverá ocorrer por meio da homologação do valor apontado nos ID 47712661, incidindo o desconto referente ao pagamento da multa por litigância de má-fé (R$ 1.654,89).

Portanto, HOMOLOGO o valor de R$ 82.446,13 (oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e treze centavos), referente a condenação, conforme apontados no ID 47739252. Via de consequência, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC.

Irresignado, o devedor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação da violação do tema 558 fixado pelo STF, que declarou inconstitucional a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório, prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal.

A parte recorrente apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

A despeito da irresignação recursal, a r. Sentença não merece qualquer reforma. Da análise dos autos, verifica-se que a parte devedora sustenta a impossibilidade de compensação dos valores fixados a título de multa à parte credora, com o crédito decorrente da condenação da Fazenda Pública.

Todavia, diversamente do que foi sustentado, o caso em exame não se confunde com aquele apreciado no bojo do Tema 558. Isso porque, na presente hipótese, não há dívida ativa inscrita em desfavor do autor e, ademais, a compensação foi objeto de pedido expresso da parte, não se tratando de imposição obrigatória.

Em verdade, o que motivou o Pretório Excelso foi inibir imposições obrigatórias ao particular em favor da Fazenda Pública, a fim de obstar excessos na execução e assegurar paridade de forças entre as partes na satisfação do crédito. Tal disparidade não se verifica na hipótese em exame.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)